Tribunal: TCU
Processo: 014.630/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6346/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de pensão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 014.630/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angela do Nascimento Santos (XXX.717.207-XX); Angela do Nascimento Santos (XXX.717.207-XX); Beatriz do Nascimento Santos (XXX.146.567-XX); Beatriz do Nascimento Santos (XXX.146.567-XX); Bianca das Neves Costa (XXX.627.102-XX); Edna Cordeiro Brasil Monteiro (XXX.489.504-XX); Fatima do Carmo Silva (XXX.487.537-XX); Francisca Regia de Oliveira da Silva (XXX.531.417-XX); Georgia Oliveira Silva de Deus (XXX.075.677-XX); Lilian Terezinha do Nascimento Rodrigues (XXX.933.727-XX); Lilian Terezinha do Nascimento Rodrigues (XXX.933.727-XX); Lucia Maria Oliveira Silva Vitorino (XXX.864.147-XX); Marcia Virginia Rodrigues Barbosa (XXX.477.562-XX); Maria Cristina Oliveira Silva Cezario (XXX.375.627-XX); Maria Francisca de Oliveira da Silva (XXX.556.477-XX); Maria Jose Cordeiro Brasil (XXX.724.007-XX); Maria de Lourdes Oliveira Silva (XXX.058.547-XX); Miriam das Neves Costa Lobato (XXX.423.642-XX); Nelci do Nascimento Bastos (XXX.334.817-XX); Norma do Nascimento Santos (XXX.335.117-XX); Norma do Nascimento Santos (XXX.335.117-XX); Paula Cristina Bloch Rodrigues Barbosa (XXX.240.802-XX); Rozangela Maria de Oliveira Gorgonio (XXX.916.987-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.